Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-15.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-15.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ILZA XAVIER VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidoras municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais do décimo terceiro e do terço de férias, calculados com base na remuneração integral, e rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a petição inicial é inepta e se há impossibilidade de litisconsórcio ativo;

(ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação;

(iii) determinar se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base no vencimento básico ou na remuneração integral dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial expõe de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se reconhece a inépcia.

O litisconsórcio ativo é cabível quando há homogeneidade na causa de pedir e no pedido, como ocorre no caso, sendo a controvérsia jurídica comum a todas as servidoras.

Aplica-se às demandas contra a Fazenda Pública a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

O art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, assegura que o décimo terceiro e o terço constitucional de férias incidam sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

A remuneração integral compreende o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes de caráter remuneratório, excluídas apenas as parcelas de natureza indenizatória ou transitória.

A Lei Orgânica do Município de Caetité e o Estatuto dos Servidores Municipais reafirmam a garantia constitucional, não podendo legislação infraconstitucional restringir seu alcance.

Comprovado que o Município vinha calculando tais verbas apenas sobre o vencimento básico, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças devidas.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos das autoras, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que expõe de forma compreensível os fatos e fundamentos jurídicos do pedido não é inepta.

O litisconsórcio ativo é admitido quando há identidade de causa de pedir e pedido, ainda que as situações funcionais e remuneratórias sejam distintas.

Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento, sem afetar o fundo de direito.

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral, compreendendo vencimento e vantagens de caráter permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 113, § 1º, 321 e 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Orgânica Municipal de Caetité, art. 79-A, § 2º, III e IX; Lei Complementar Municipal nº 03/1994, arts. 63, II, 67 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, RE 870.947/SE (Tema 810, repercussão geral); TJ-BA, Apelação Cível n. 8000014-50.2022.8.05.0036, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 09.06.2025; TJ-BA, Apelação n. 0000189-92.2016.8.05.0101, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.10.2024; TJ-BA, Reexame Necessário n. 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001148-15.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como apeladas ILZA XAVIER VIEIRA, JUSCELIA SILVA PEREIRA SOUZA e LUIZA PIRES DA SILVA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da
Terceira Câmara Cível
, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora